Tribunal: TJDFT
Processo: 0716232-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716232-89.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NOEMIA LOPES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente a se manifestar, no prazo de dois dias, acerca do alegado na petição 60825715, dizendo se persiste ou não o interesse recursal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito